Tribunal: STF
Processo: RE 100530
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. ESCRIVAO DOS FEITOS DA FAZENDA.
CONDENAÇÃO A DOIS ANOS E SETE MESES DE RECLUSÃO. PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART-621, I. A ALEGAÇÃO DE O SUJEITO PASSIVO NÃO HAVER SOFRIDO
QUALQUER DANO OU PREJUIZO, NEM O RÉU AUFERIDO QUALQUER VANTAGEM,
NÃO PODE MERECER MAIOR RELEVO, PARA AFASTAR A INCIDENCIA DA NORMA
PENAL (CÓDIGO PENAL, ART-312), POIS O FATO DA RESTITUIÇÃO DO
NUMERARIO DESVIADO, TAL COMO O RECONHECEU O ACÓRDÃO, NA LINHA DA
DECISÃO REVISANDA, NÃO E BASTANTE A DESCARACTERIZAR O TIPO
CRIMINAL DO PECULATO DOLOSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONSOANTE A SÚMULA 279.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-312, DO CÓDIGO PENAL, QUE NÃO E DE
ACOLHER-SE. A EXCLUSAO DA PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA, PLEITEADA NA REVISÃO, TAMBÉM, NÃO PODE PROSPERAR.
CÓDIGO PENAL, ART-68, INCISOS I E II: NÃO OCORRE NEGATIVA DE SUA
VIGENCIA. RÉU PUNIDO COM PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO.
PENA EXECUTADA, HÁ MUITOS ANOS. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA LEI
N. 7209/1984, ART-92, I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.